Tribunal: TJBA
Processo: 0000336-90.2016.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000336-90.2016.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: JOSELUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RETIRADA INDEVIDA DE CONTADOR. ERRO CADASTRAL DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Caracterizada a relação de consumo entre concessionária de energia elétrica e usuários do serviço, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC.

2.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por erro interno da concessionária, que confundiu unidades consumidoras de cidades distintas (Mutuípe-BA e Camaçari-BA), configura falha na prestação do serviço público essencial.

3.

Inexistindo débito pendente e comprovada a quitação das faturas, a interrupção do serviço por quase quinze dias, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito gerador de danos morais.

4.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$7.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza essencial do serviço e o período de privação.

5.

Apelação não provida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000336-90.2016.8.05.0175, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apeladas JOSELUSA SANTOS e LEUZA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.